Tribunal: TJSP
Processo: 1502781-28.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelo defensivo pela absolvição do furto qualificado, por atipicidade material decorrente do princípio da insignificância, bem como da corrupção de menores por carência de provas. Descabimento.

Pertinência da condenação. (i) Provas. Materialidade e autoria demonstradas por meio das

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelo defensivo pela absolvição do furto qualificado, por atipicidade material decorrente do princípio da insignificância, bem como da corrupção de menores por carência de provas. Descabimento.

Pertinência da condenação. (i) Provas. Materialidade e autoria demonstradas por meio das peças de instrução e das provas orais. Uníssonos os depoimentos da representante da empresa-vítima e dos testemunhos policiais, sem prejuízo da confissão, conquanto obtemperada, pelos réus Emerson e Angelita, casal que praticou furto ao comércio local, em concurso e com instrumentalização da filha adolescente, D.P.D.N., então com 16 anos de idade, e atuante para desviar a atenção de funcionários e assegurar o êxito da subtração patrimonial. Amplo conjunto de provas a denotá-lo, provando-se, inclusive, fundamental o papel da menor no delito patrimonial arquitetado pelos próprios pais. (ii) Atipicidade material. Tese afastada. Ofensividade social considerável, tendo em vista a articulação entre os réus com a filha adolescente, instrumentalizando-se, ainda, outra filha, ainda criança, na execução do delito. Irrelevância, nesse particular contexto, do valor da "res furtiva". Condenação mantida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502781-28.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante EMERSON
DIAS NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, INTIMEM-SE OS RÉUS QUANTO À
DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA ESTIPULAÇÃO E
CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS,
TAL COMO IMPOSTAS, E ORA CONFIRMADAS., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502781-28.2019.8.26.0324.
Apelante: EMERSON DIAS NUNES (Advogado, Dr. Fernando de
Andrade Matta).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Fabrício Orpheu Araújo.
Comarca: Tatuí.
VOTO no 19.869.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Apelo defensivo pela absolvição do furto
qualificado,
por
atipicidade
material
decorrente do princípio da insignificância,
bem como da corrupção de menores por
carência de provas. Descabimento.
Pertinência da condenação. (i) Provas.
Materialidade e autoria demonstradas por
meio das peças de instrução e das provas
orais. Uníssonos os depoimentos da
representante da empresa-vítima e dos
testemunhos policiais, sem prejuízo da
confissão, conquanto obtemperada, pelos
réus Emerson e Angelita, casal que
praticou furto ao comércio local, em
concurso e com instrumentalização da filha
adolescente, D.P.D.N., então com 16 anos
de idade, e atuante para desviar a atenção
de funcionários e assegurar o êxito da
subtração patrimonial. Amplo conjunto de
provas a denotá-lo, provando-se, inclusive,
fundamental o papel da menor no delito
patrimonial arquitetado pelos próprios pais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
3
(ii) Atipicidade material. Tese afastada.
Ofensividade social considerável, tendo
em vista a articulação entre os réus com a
filha adolescente, instrumentalizando-se,
ainda, outra filha, ainda criança, na
execução do delito. Irrelevância, nesse
particular contexto, do valor da “res
furtiva”. Condenação mantida.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de “APELAÇÃO CRIMINAL”,
interposta por EMERSON DIAS NUNES, contra a r.
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí (conforme certidão de
publicação da sentença, na audiência de 09.03.2020 fls. 154).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
casal Emerson (qualificado às fls. 13) e Angelita Aparecida
Mariano Pinto (qualificada
às
fls.
17) foi, inicialmente,
denunciado por furto qualificado e corrupção de
menores, porque, em 03.09.2019, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
4
13h30min, nas dependências da “Loja Leleka Hipper”,
situada na Rua XI de Agosto, n° 126, Centro, na cidade e
Comarca de Tatuí, agindo em consórcio volitivo e com
unidade de desígnios entre si e com a filha deles, a
adolescente Damiana Pinto Dias Nunes, subtraiu, para
proveito comum, uma caixa acústica da marca “LIVSTAR”
e uma caixa acústica da marca “INOVA”, bem como um
barbeador/cortador de cabelo da marca “NOVA”, em
prejuízo do estabelecimento comercial, representado por
Aline de Cássia Simões, e, ainda, dentro do mesmo
quadro circunstancial, corrompeu ou facilitou a corrupção
de Damiana, nascida em 14.08.2003 (cf. certidão de nascimento
digitalizada
fls. 78), com ela praticando o delito patrimonial
acima descrito (denúncia
fls. 01/03, recebida em 08.01.2020
fls.
68/69).
De acordo com a prefacial acusatória, na
data dos fatos, os réus induziram a filha adolescente
Damiana à prática consorciada de um crime de furto.
Após deliberarem pela subtração, o grupo familiar
deslocou-se para o centro da cidade, acompanhado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
5
ainda, por outra filha do casal, de cerca de quatro anos
de idade. Ao chegarem ao local da subtração, deixaram a
criança perto da porta e ganharam o interior do
estabelecimento. Na sequência, dirigiram-se ao setor de
aparelhos eletrônicos. Na ocasião, mediante prévio
ajuste, a filha adolescente Damiana permaneceu na
entrada do estabelecimento com a criança, sua irmã,
para distraírem a atenção dos funcionários da loja, com
vistas a dar condições aos sequazes adultos, Emerson e
Angelita, para subtraírem as mercadorias com maior
facilidade. No local, com evidente ânimo de subtração,
Angelita retirou duas caixas de som da prateleira,
ocultando-as dentro da bolsa. Emerson, por sua vez,
subtraiu uma caixa com um barbeador e acessórios,
prontamente entregues a Angelita, que, mais uma vez,
ocultou bens dentro de sua bolsa. Entrementes, agindo
segundo o ajuste com os pais, a adolescente Damiana,
visando desviar a atenção dos funcionários, aproximou-
se da irmã pequena que estava perto da porta e pegou
um fone de ouvido que estava em exposição. Por
levantar suspeitas, foi abordada pelos funcionários e
recolocou o objeto no expositor. Enquanto isso, Emerson
e Angelita puderam deixar o local em poder dos produtos
subtraídos. Ao passarem pela porta do comércio, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
6
alarme foi acionado. Ocorre que os funcionários,
desconfiados, examinaram as imagens das câmeras de
segurança, constataram o furto, verificaram a falta dos
bens subtraídos e registraram o fato na Delegacia de
Polícia (B.O. 2840/2019
fls. 08/09), onde os furtadores,
posteriormente identificados (B.O. 2846/2019
fls. 10/12),
admitiram os crimes (fls. 15, 19), o que encetou, enfim, a
persecução penal.
Após regular processamento, a ação
penal foi julgada procedente, e Angelita e Emerson,
igualmente condenados. Angelita foi julgada incursa no
artigo 155, §§ 2o e 4o, IV, do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto, e pena pecuniária
de 10 (dez) dias-multa, cada qual no mínimo legal, e no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, à pena privativa de
liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, na
forma do cúmulo material, substituídas as privativas de
liberdade aplicadas por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
7
favor de entidade a ser designada pelo Juízo da
Execução e limitação de final de semana. Emerson foi
julgado incurso no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 01 (um)
mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, cada
qual no mínimo legal, e no artigo 244-B, da Lei no
8.069/1990, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano
e 04 (quatro) meses anos de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial aberto, na forma do cúmulo
material, substituídas, da mesma forma, as privativas de
liberdade aplicadas por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade em
favor de entidade a ser designada pelo Juízo da
Execução e limitação de final de semana (fls. 142/148).
Réus SOLTOS à falta de qualquer constrição cautelar
incidente na espécie.
Ausentes,
nos
autos,
certidões
de
trânsito em julgado da r. sentença para a Acusação,
assim como para a corré Angelita, que voluntariamente
deliberou por não recorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
8
Apela o réu Emerson pela absolvição do
furto por atipicidade material (princípio da insignificância), bem
como pela absolvição da corrupção de menores, por
carência de provas (fls. 156/162).
Contrarrazões (fls. 166/169) e parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 180/191), igualmente pelo
não provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Colhidos os depoimentos de interesse na
etapa inquisitiva (fls. 15, 19, 23). Autos formados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
9
peças de instrução, com destaque, no presente caso, ao
auto de exibição e apreensão de um dos itens da “res
furtiva”
(fls.
16),
e
correspondentes
auto
de
reconhecimento de objeto (fls. 22) e auto de avaliação do
bem (fls. 47). Em juízo, inquiriram-se as testemunhas Aline
de Cássia Simões, Fabio de Melo Nista e Claudio de
Campos, interrogando-se os réus (cf. mídia).
Respeitado o esforço argumentativo do
nobre Advogado, os pleitos recursais, formulados sem
questões preliminares, não devem prosperar.
Plano probatório, aqui, amplamente
favorável à condenação. Materialidade e autoria que se
demonstraram à exaustão, em vista da tônica das provas.
A primeira possui lastro nas próprias peças de instrução,
com necessário destaque a um dos itens subtraídos (fls.
16), posteriormente recuperados, como visto, diante da
identificação dos furtadores, o que se liga à própria
constatação de autoria. Do quanto visto da prova oral, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
10
representante do estabelecimento comercial lesado,
Aline, e os policiais civis Fabio e Claudio, realizaram o
posterior monitoramento da ação delitiva por meio da
verificação das imagens captadas por meio do
circuito interno de câmeras e aferiram a atuação
compassada dos envolvidos na subtração realizada.
Aline especificou, inclusive, que trabalhava, quando viu
na loja ingressar o casal Emerson e Angelita,
acompanhado de duas menores, a adolescente
Damiana (cujo liame de parentesco com os réus é inequívoco, diante de
sua própria certidão de nascimento, acostada às fls. 78) e uma criança
pequena (não identificada nos autos). Pouco tempo depois,
segundo a referida testemunha, o alarme local disparou,
quando
os
adultos
já
estavam
distantes,
ali
permanecendo as duas menores. O circuito interno de
câmeras registrou a subtração. No mesmo sentido se
deram os relatos judiciais compromissados (como o de
Aline) dos policiais civis Fabio e Claudio, os quais, tendo
localizado os dois furtadores, a partir das próprias
imagens da loja, detiveram-nos e coletaram uníssonas confissões espontâneas que se
formalizaram no inquérito, como visto dos autos (fls. 15,
19). A propósito, tais declarações iniciais de ambos os
increpados
reproduziram-se,
ainda
que
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
11
temperamentos, na fase judicial: Emerson admitiu a
premeditação
do
furto,
extraindo-se,
ainda,
a
judicialmente confessada adesão da mulher Angelita
ao delito patrimonial, não obstante não tenha obtido
fidedigna admissão, por ambos, da instrumentalização da
adolescente à prática, evidentemente consorciada (a
qualificadora do concurso de agentes é dessumida, com clareza solar, do
conjunto integral das provas). Por tal razão, pugnou a Defesa de
Emerson por sua absolvição, com fundamento no artigo
386, V e VII, do Código de Processo Penal, somente
quanto à corrupção de menores.
Sem razão.
Assoma-se com igual clareza o esforço
dos réus em obtemperar, em benefício próprio, a
verdade real dos fatos, sem o risco, por sua posição
processual, de arcarem com as consequências do
perjúrio (cláusula do “nemo tenetur se detegere” artigo 5o, LVII, da
Carta Magna de 1988). Tais narrativas, mesmo judicializadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
12
não devem prevalecer. Destoam das confissões iniciais,
formalizadas na etapa de inquérito (fls. 15, 19), inclusive,
especificamente,
quanto
à
integração
da
filha
Damiana à dinâmica do delito patrimonial. Pelo que se
dessume das provas orais, colhidas sob o pálio do
contraditório, de Aline, Fabio e Claudio, o casal chegou
acompanhado das duas filhas menores, provando-se
evidente o “papel” de Damiana em distrair e confundir os
funcionários da loja, manipulando, na companhia da
irmã (de tenra idade), fones de ouvido dispostos junto à
entrada, não só para que a atenção dos funcionários
sobre ela estivesse concentrada durante a subtração dos
itens surrupiados pelos pais, como ainda após o efetivo
assenhoreamento da “res furtiva”. Tanto assim o é que as
testemunhas
relataram,
em
ambas
as
fases
da
persecução penal, que Damiana e a irmã menor estavam
posicionadas junto à entrada do estabelecimento
comercial concomitantemente à saída dos pais, que,
sem motivo aparente, deixaram as duas filhas para trás.
O fato, tal como objetivamente apurado na realidade
substantiva, demonstrou, ante a impossibilidade de
sondagem psicológica, a atuação compassada da
adolescente (a qual também admitiu integrar os objetivos criminosos
dos pais na fase policial fls. 23), com o fulcro de dar cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
13
aos sequazes adultos. Aline foi específica em detalhar
esta dinâmica, ressaltando que as meninas, deixadas
para trás, distraíram os funcionários, enquanto que,
após rápida constatação por câmeras, se confirmou o
furto operado por Angelita e Emerson, os quais,
àquela altura, já haviam empreendido fuga do local.
Logo, incabível deixar de reconhecer como indispensável
a atuação de Damiana à prática criminosa encetada,
confessadamente, insisto, por Angelita e Emerson, não
só para uma facilitada execução do ato de subtração,
como para a posterior retirada dos itens escolhidos do
local, assegurando-se o êxito da empreitada.
No que diz respeito à tese defensiva, em
particular, da atipicidade material quanto ao delito
patrimonial, compreendo-a como infensa a acolhida. Com
efeito, principalmente por inexistência de previsão legal,
ainda assim não haveria como se cogitar, na espécie, de
conduta de mínima ofensividade da conduta, baixa
reprovabilidade
social
do
comportamento
ou
inexpressividade material da conduta (requisitos exigidos
em corrente jurisprudencial que admite a medida). Embora o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
14
total do butim não tenha produzido prejuízo elevado (o
auto de avaliação precificou uma das caixas de som subtraídas no valor de
R$ 25,00
fls. 47), o preço da “res furtiva” isoladamente
considerado não converte o delito em crime de
bagatela.
Repito, destituído de amparo direto na
lei penal, o princípio da insignificância, decorrente da
doutrina alemã, é construto pretoriano de restrita e
excepcional aplicação, justamente por respeito ao
princípio da reserva legal, regente da matéria penal. Do
quanto se verifica na espécie, o crime patrimonial, fruto
de clara premeditação, ainda envolveu duas menores,
uma das quais “conscientemente” enredada e com
decisivo papel no sucesso da empreitada criminosa.
Ademais, inegável a audácia dos furtadores, haja vista a
subtração ter sido realizada em centro comercial, no
auge do horário de funcionamento, não se detendo
nem mesmo diante das ofendículas (sistema de câmeras de
monitoramento). Logo, no caso analisado, não haveria como
se negar maior periculosidade por conta, justamente,
de tais fatores, aferindo-se, enfim, situação que jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
15
contaria com chancela social, gerando, pelo contrário,
maior tônica de reprovabilidade. Por conseguinte,
qualquer decisão de reconhecimento da atipicidade
material, com base no artigo 386, III, do Estatuto
Processual, certamente viria impressa com um selo de
déficit democrático, obliquamente ferindo a cláusula
pétrea da separação de poderes (artigo 60, § 4°, III, da Carta
Magna de 1988). Em suma, incabível albergar-se a tese
defensiva de atipicidade, tal como lançada.
Do quanto observado do caso, em
suma, de rigor a confirmação do édito condenatório em
sua integralidade.
Passo às penas.
Na lógica do modelo trifásico, previsto
no artigo 68 do Código Penal, assim se dosaram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
16
penas (fls. 145/147): “A) Ré Angelita. A.1.) Quanto ao crime previsto
no art. 155, § 4o, IV, do CP: Na primeira fase, além do concurso que
será reconhecido com o crime do ECA, a acusada trazia consigo
quando da prática delituosa uma outra filha, criança, assim
desrespeitando os valores da família e a prole, circunstâncias que
acentuam sobremaneira a censurabilidade da conduta, mas não
olvidando também as características dos bens almejados, itens de
reduzido valor, elevo com moderação a reprimenda, em 1/6, fixando-a
em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no
mínimo, à míngua de elementos que indiquem a capacidade financeira
da Ré. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto
do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite
adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre
os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia
da reprimenda. Na segunda fase, quanto ao crime de furto, conforme
já dito, houve confissão, ainda que tímida, razão pela qual retorno a
pena ao mínimo legal, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira
fase, a despeito da censurabilidade do contexto, pontuado pelo
envolvimento de uma filha adolescente, além da prática na presença
de uma outra, criança, considerado que haverá apenação nos termos
do art. 244-B, do ECA, bem como que a ré não apresenta qualquer
mácula em sua vida anteacta, e note-se que já ostenta trinta e seis
anos, além do que, o valor dos objetos visados é reduzido, inferior a
cem reais, reputo adequada a aplicação do entendimento vinculante
provindo do STJ sob tema repetitivo no 561, razão pela qual, não
esquecendo a tal gravidade já mencionada, nos termos do §2o, art.
155, CP, substituo a pena de reclusão pela de detenção, diminuindo-a
em metade, de molde a tornar definitiva a reprimenda privativa em 01
ano de detenção, mantida a pecuniária no patamar retro. A.2.) quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
17
ao crime previsto no art. 244-B, do ECA: Na primeira fase, considerado
que a menor envolvida na ação delituosa trata-se da própria filha da
Ré, a adolescente D. (certidão de nascimento às fls. 78), o que
acentua sobremaneira o desvalor da conduta, pela demonstração de
desapreço aos valores familiares e de formação dos filhos, elevo em
1/4 a pena-base, fixando-a em 01 ano e 03 meses de reclusão.
Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do
preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite
adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre
os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia
da reprimenda. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes,
mesmo porque a Ré negou a participação da menor, nesse ponto
retratando a confissão de solo policial, mantenho inalterada a
reprimenda. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de
aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro.
Ressalto que o concurso reconhecido foi material, todavia, ainda que
se pudesse cogitar da aplicação do art. 70, caput, CP, a incidência se
daria segundo a sua parte final, com cumulação das penas, haja vista
que um é o desígnio do furto e outro o de corromper a adolescente,
atingidos, portanto, bens jurídicos distintos. O regime de cumprimento
será o inicial aberto, haja vista a primariedade. Porque socialmente
recomendável, substituo as penas privativas de liberdade aplicadas por
duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da
Execução e limitação de final de semana. B) Réu Emerson. B.1.)
Quanto ao crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do CP: Na primeira fase,
além do concurso que será reconhecido com o crime do ECA, o
acusado trazia consigo quando da prática delituosa uma outra filha,
criança, assim desrespeitando os valores da família e a prole,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
18
circunstâncias que acentuam sobremaneira a censurabilidade da
conduta, além do que ostenta maus antecedentes justamente na
prática de furto qualificado (certidão às fls. 119), mas não olvidando
também, as características dos bens almejados, itens de reduzido
valor, bem como ser longínqua a incidência anterior, elevo com
moderação a reprimenda, em 1/4, fixando-a em 02 anos e 06 meses
de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de
elementos que indiquem a capacidade financeira do Réu. Ressalto que
a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito
sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente
entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os
jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da
reprimenda. Na segunda fase, quanto ao crime de furto, conforme já
dito, houve confissão, ainda que tímida, razão pela qual reduzo em 1/6
a reprimenda, atingindo 02 anos e 01 mês de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, a censurabilidade do contexto, pontuado pelo
envolvimento de uma filha adolescente, além da prática na presença
de uma outra, criança, bem como os maus antecedentes específicos,
desautorizam, para o acusado, a aplicação do privilégio, sob pena de
prestígio à criminalidade, o que não se admite. Assim, à míngua de
outras causas, torno portanto, definitiva a pena fixada na fase anterior.
B.2.) quanto ao crime previsto no art. 244-B, do ECA: Na primeira fase,
considerado que a menor envolvida na ação delituosa trata-se da
própria filha do Réu, a adolescente D. (certidão de nascimento às fls.
78), o que acentua sobremaneira o desvalor da conduta, pela
demonstração de desapreço aos valores familiares e de formação dos
filhos, não olvidando, igualmente, os maus antecedentes em crime de
furto qualificado (certidão às fls. 119) elevo em 1/3 a pena-base,
fixando-a em 01 ano e 04 meses de reclusão. Ressalto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
19
elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito
sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente
entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os
jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da
reprimenda. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes,
mesmo porque o Réu negou a participação da menor, nesse ponto
retratando a confissão de solo policial, mantenho inalterada a
reprimenda. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de
aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro.
Ressalto que o concurso reconhecido foi material, todavia, ainda que
se pudesse cogitar da aplicação do art. 70, caput, CP, a incidência se
daria segundo a sua parte final, com cumulação das penas, haja vista
que um é o desígnio do furto e outro o de corromper a adolescente,
atingidos, portanto, bens jurídicos distintos. O regime de cumprimento
será o inicial aberto, mesmo porque os maus antecedentes se referem
a fato distante no tempo. Porque socialmente recomendável, substituo
as penas privativas de liberdade aplicadas por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor
de entidade a ser designada pelo Juízo da Execução e limitação de
final de semana. Ante o exposto e considerando o que mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR o Réu EMERSON
DIAS NUNES, por incurso no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 02 anos e 01 mês anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial aberto, e pena pecuniária de 10 dias-
multa, cada qual no mínimo legal, e por incurso no artigo 244-B, ECA,
à pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial aberto; e CONDENAR a Ré
ANGELITA APARECIDA MARIANO PINTO, por incursa no artigo 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
20
§§ 2o e 4o, IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01
anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pena
pecuniária de 10 dias-multa, cada qual no mínimo legal, e por incursa
no artigo 244-B, ECA, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 03
meses anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,
substituídas as privativas de liberdade aplicadas a ambos por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da
Execução e limitação de final de semana. Os réus poderão recorrer em
liberdade, haja vista o regime inicial e substituição operados.”.
Dimensionamento punitivo, ora mantido.
O apelante Emerson, portador de
maus antecedentes (registra condenação definitiva, fora do
quinquênio depurador previsto no artigo 64 do Código Penal, novamente
por furto qualificado Processo 0017966-11.2004.8.26.0624 fls. 119),
circunstância demeritória pessoal que se acresce
àquelas compartilhadas pela corré Angelita. Os réus
incidiram em conduta delituosa, em ambos os crimes,
com maior grau de censurabilidade, já que praticaram o
delito de forma ousada, em comércio local, enredando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
21
instrumentalização as próprias filhas, com “adesão” da
adolescente Damiana à subtração, em clara distorção da
correta atuação parental. Ademais, como bem se
apontou nos autos, o caráter absolutamente supérfluo
dos itens subtraídos, direcionados, como se esvurma
das próprias confissões dos réus, para posterior revenda
em mercado popular visando ao lucro fácil (vale dizer,
explorando demanda local em atividade de receptação, conduta que perfaz,
da mesma forma, crime contra o patrimônio), operou bem o Juízo
monocrático, sob os auspícios do princípio da livre
persuasão racional, em incrementar as penas iniciais
impostas. Para Emerson, elevações de 1⁄4 (no furto) e 1/3
(na corrupção de menores); para Angelita, o aumento aplicado
foi de 1/6 (no furto) e 1⁄4 (na corrupção de menores). Frações que,
espelhando
a
gravidade
concreta,
mostraram-se
atinentes ao primado da proporcionalidade, sem prejuízo
do devido “descrimen” entre os réus, já que Emerson
ainda possui a “vita anteacta” enodoada por prévia
condenação definitiva pelo mesmo crime de furto
qualificado (fls. 119), consoante observado nos autos. Na
segunda fase, não havia, para quaisquer dos crimes,
agravantes a serem sopesadas. Reconhecida, ainda,
com os devidos temperamentos, a atenuante da
confissão, dado o peso dos relatos judiciais de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
22
acusado à formação do convencimento judicial (nos termos
do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, c/c Súmula no 545 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça).
Angelita teve as penas do furto reconduzidas ao piso, e, na terceira fase, foi
contemplada, por não ostentar maus antecedentes (ao
contrário de Emerson), pelo reconhecimento do privilégio do
artigo 155, § 2o, do “Codex”, com fixação de pena
singular de um ano de DETENÇÃO; quanto à corrupção
de
menores, por sua retratação da confissão
extrajudicial neste ponto, deixou de contar com
qualquer redução, o que não comporta reparo, tornando-
se definitivas as penas da corrupção no patamar atingido
na etapa intermediária, à míngua de causas especiais de
pena. Emerson foi favorecido com abrandamento
punitivo, da mesma forma, apenas no furto, eis que se
retratou, quanto à corrupção de menores, da ampla
confissão na fase policial, o que também se tornou
definitivo, à falta de causas especiais de pena na terceira
fase, o “quantum” atingido para um e outro crime na
segunda. Em ambos os casos, a única fração redutora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
23
operada deu-se em 1/6, em perfeita proporcionalidade ao
dimensionamento
exigido
pelo
caso.
Correto
o
entendimento do piso, deixando de beneficiar os
acusados na dosagem das penas no delito do artigo 244-
B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em vista da
inadequação da chamada confissão qualificada para
tal
propósito.
Igualmente
acertado
o
não
reconhecimento do privilégio no furto, no caso do réu,
pelos fatores citados, imprimindo-se ao caso uma
adequada dosimetria individualizada das penas.
Sobre o concurso de crimes, entendo,
atualmente, ser caso de concurso formal impróprio.
Como não existe resultado prático diferente da adoção do
concurso material, o que, inclusive, ficou consignado na
sentença, não há o que corrigir, haja vista nenhum
prejuízo sofrer o apelante.
Penas
confirmadas,
inclusive
na
substituição da pena corporal por restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
24
como deferido no piso. Em ambos os casos, diante da
primariedade (meramente técnica, no caso de Emerson), enredado
em crimes incruentos, mostra-se correto, como adequado
aos fins punitivo e dissuasório das penas, o regime
inicial aberto para início da purga (artigo 33, § 2°, “c”, e § 3°,
c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal), preservada, nos termos
do artigo 44, do Código Penal, a substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos nos dois casos,
embora,
a
rigor,
os
antecedentes
demeritórios
desaconselhassem a medida no caso do varão (artigo 44,
III, do Código Penal), preservado o benefício apenas à falta de
recurso da Acusação (vedação à “reformatio in pejus”).
Por
derradeiro,
é
inaplicável
o
disposto no artigo 387, § 2°, do Código de Processo
Penal, uma vez que indiferente à fixação do regime
inicial, já estipulado na modalidade mais branda para
ambos os réus, imposto em conformidade com a
gravidade concreta, o lapso temporal de segregação
provisória, aqui inexistente, não dimanando, única e
diretamente do “quantum” de pena imposta. Reserva-se,
ademais, ao competente Juízo das Execuções a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502781-28.2019.8.26.0624 -Voto no 19869
25
apreciação de incidentes relativos ao cumprimento das
penas propriamente ditas, como a progressão de regime
e a detração “real” (nos termos do artigo 66, III, “b” e “c”, da Lei n°
7.210/1984).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
TRANSITADA
EM
JULGADO,
INTIMEM-SE OS RÉUS QUANTO À DESIGNAÇÃO DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA ESTIPULAÇÃO E
CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DAS PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS, TAL COMO IMPOSTAS, E ORA
CONFIRMADAS.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR